Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008019-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NELMA CELESTE SOUSA SILVA SARNEY COSTA em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. A Apelada comparece aos autos, trazendo notícia acerca de reportagem veiculada pelo canal G1 e programa “Conexão GloboNews”, envolvendo a Autora (ID 63168716). Portanto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, e com base no disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se a Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 15:00:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador